Tribunal: TJMT
Processo: 1024457-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024457-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (AGRAVANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (AGRAVANTE), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (AGRAVANTE), tribunal de justiça (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. GRUPO ECONÔMICO. INTERCONEXÃO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS. ADMISSÃO DE EMPRESAS NÃO CONSTITUÍDAS HÁ DOIS ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo Videira contra decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial em favor das empresas PADARIA ITALIANA LTDA. e COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA., sob o argumento de descumprimento do requisito temporal de dois anos, previsto no art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em verificar se as empresas do grupo econômico agravante podem ser incluídas no polo ativo da recuperação judicial com fundamento na consolidação processual, mesmo sem o preenchimento individual do requisito temporal do art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir.

3. A consolidação processual, prevista nos arts. 69-G e 69-I da Lei nº 11.101/2005, busca a unificação de atos processuais das empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, preservando a independência patrimonial e jurídica de cada sociedade.

4. No caso em tela, o laudo pericial evidencia a confusão patrimonial e administrativa entre as empresas do Grupo Videira, configurada pelo uso de caixa único, credores comuns, e compartilhamento de mercadorias e custos operacionais. Tais elementos preenchem os requisitos de interconexão e confusão entre ativos e passivos descritos no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, autorizando a consolidação processual.

5. A responsabilidade solidária, inerente aos integrantes de grupos econômicos em esferas como trabalhista, cível e tributária, reforça a necessidade de que todas as empresas do Grupo Videira integrem a recuperação judicial. A exclusão das empresas agravantes, ainda que individualmente não atendam ao requisito temporal do art. 48 da LRF, acarretaria prejuízo à efetividade do processo de soerguimento e à coletividade de credores. Isso porque, diante da confusão patrimonial e da atuação integrada, o sucesso da recuperação de uma empresa do grupo está intrinsecamente ligado à participação das demais.

6. Excluir as agravantes do processo inviabilizaria o cumprimento dos princípios de preservação da empresa e da função social, centrais no ordenamento jurídico estabelecido pela Lei nº 11.101/2005, além de comprometer a possibilidade de reestruturação econômica e produtiva do grupo.

7. Não obstante, ressalta-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica suspensão de protestos ou negativações, uma vez que tais efeitos só são aplicáveis após a homologação do plano de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJ-MT.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso parcialmente provido para autorizar a inclusão das empresas PADARIA ITALIANA LTDA. e COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA. no polo ativo do processo de recuperação judicial, com deferimento do processamento nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/2005, mantendo-se os apontamentos nos órgãos de restrição de crédito.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a consolidação processual de empresas em recuperação judicial quando há confusão patrimonial e administrativa entre os integrantes do grupo econômico.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento de protestos ou negativações."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 48, 52, 69-G, 69-I, e 69-J.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2131840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/05/2023; STJ, Informativo n. 564; TJ-MT, AI nº 10155859220238110000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 01/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. J. COSSUL LTDA; PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA; COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA, e PADARIA ITALIANA LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos nº 1029529-04.2024.8.11.0041, indeferiu o processamento da recuperação judicial das empresas
PADARIA ITALIANA LTDA
e a
COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA
, integrantes do grupo econômico denominado Grupo Videira, sob o fundamento de descumprimento do requisito temporal de dois anos de atividade, conforme exigido pelo art. 48 da Lei nº 11.101/2005, além de negar a suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e protestos em nome das requerentes.

Os agravantes sustentam que o indeferimento se baseia em uma interpretação rígida e descontextualizada da norma, desconsiderando a existência de um grupo econômico de fato entre as empresas, o que justificaria um tratamento unitário na recuperação judicial. Argumentam ainda que a exclusão das referidas empresas prejudica a viabilidade do processo recuperacional do grupo como um todo, uma vez que todas as empresas estão interligadas econômica e operacionalmente.

Ainda, afirmam que a manutenção dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome das devedoras criam a percepção de que estas não estão honrando os débitos, implicando diretamente no fornecimento de crédito na praça para compras e a prazo, ensejando na redução na aquisição de produtos e, consequentemente, diminuindo sua margem de lucro.

Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o processamento da recuperação judicial de todas as empresas do grupo e determinada a suspensão das negativações e protestos existentes em nome das requerentes, além do impedimento de que sejam realizadas novas anotações.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id. 237348181).

Não há contrarrazões por ausência de parte agravada cadastrada.

Contra a liminar vindicada, os agravantes interpuseram Agravo Interno, vindo conclusos o feito para julgamento (Id. 252235161).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 238715658.

Ciência da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 252235161.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, em apertada síntese, trata-se, na origem, de pedido de recuperação judicial formulado pelas empresas L.J. COSSUL LTDA., COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA., PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA. e PADARIA ITALIANA LTDA., denominadas GRUPO VIDEIRA, que afirmam atuar no ramo varejista desde 2010 e apontam a existência de um passivo no montante de R$ 13.224.259,87.

Sediado na cidade de Nova Mutum/MT, o grupo relata que, no ano de 2023, alcançou um considerável marco, operando quatro supermercados na cidade e empregando aproximadamente 83 colaboradores diretos.

O pedido foi distribuído à 1ª Vara Cível desta Capital, que que assim deliberou, excerto do pertinente:

“Vistos [...] No caso em análise,
segundo constou do laudo de constatação prévia somente as empresas L.J. COSSUL LTDA e PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA “atendem aos requisitos formais da Lei n. 11.101/05”.
As sociedades empresárias PADARIA ITALIANA LTDA E COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA não preenchem o requisito temporal de 2 (dois) anos, uma vez que foram constituídas em 26/07/2023 e 08/12/2022, respectivamente, conforme consignado no referido laudo, fato que também pode ser comprovado pelos documentos de Id. 162081189 e 162081190. Vejamos: [...]
Ressalte-se que a alegada existência de interconexão entre as requerentes a justificar a formação de um litisconsórcio ativo
, com eventual consolidação substancial, não autoriza a relativização do requisito temporal estabelecido pelo art. 48, da LRF, tão somente em virtude da formação de grupo econômico entre as empresas. Isso porque, cada sociedade empresária integrante do grupo deve comprovar, de forma individual, o preenchimento de todos os pressupostos exigidos para o processamento do pedido de recuperação judicial. [...] Com efeito, ausentes um dos requisitos exigidos pela LRF para o requerimento da recuperação judicial (art. 48, caput), com relação a duas das requerentes, PADARIA ITALIANA LTDA E COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA, estas devem ser excluídas do polo ativo da presente demanda. [...]
Quanto ao pedido para “que seja oficiado os sistemas de restrição de créditos tal qual SPC e SERASA para que seja procedam a baixa de protestos correntes
e abstenham-se em proceder qualquer nova inscrição de créditos sujeitos no prazo do stay period”, este não merece acolhimento consoante restará demonstrado a seguir. [...] Nesse sentido, a pretensão das requerentes é contrária ao princípio da transparência que deve reger as relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. Desse modo, não merece ser acolhido o pedido em questão em virtude do ingresso do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial. [...]”

Contra a decisão supra, insurge-se o grupo econômico devedor, objetivando a reforma do pronunciamento judicial, a fim de autorizar o processamento da recuperação judicial em favor das empresas PADARIA ITALIANA LTDA. e COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA., bem como a suspensão das negativações e protestos existentes em nome das requerentes, além da proibição de novas anotações.

Pois bem.

A Lei nº 11.101/2005, a partir das reformas trazidas pela Lei nº 14.112/2020, positivou, no processo de recuperação judicial e falência, a figura da consolidação processual e substancial, já amplamente admitida pela jurisprudência do c. STJ e Cortes Estaduais, e passou a assim prescrever:

“Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que
integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob
consolidação processual
.

§ 1º
Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei
.

§ 2º O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores e competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei.

§ 3º Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta Lei aplicam-se aos casos de que trata esta Secao.

[...]

Art. 69-I.
A consolidação processual
, prevista no art. 69-G desta Lei,
acarreta a coordenação de atos processuais
, garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos.

§ 1º Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos,
admitida a sua apresentação em plano único.

§ 2º
Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias-gerais de credores independentes
.

§ 3º Os quóruns de instalação e de deliberação das assembleias-gerais de que trata o § 2º deste artigo serão verificados, exclusivamente, em referência aos credores de cada devedor, e serão elaboradas atas para cada um dos devedores.

§ 4º
A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada.

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º deste artigo,
o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários
.

Ainda, dispõe a legislação competente:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral,
autorizar a
consolidação substancial
de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual
, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes. [...]”

A partir dos dispositivos mencionados, é importante tecer brevemente as diferenças entre os institutos da consolidação processual e substancial, tratadas na Lei nº 11.101/2005.

A consolidação processual, positivada no art. 69-G e seguintes, tem como foco a unificação dos processos de recuperação judicial de empresas de um mesmo grupo econômico, com a condução centralizada dos atos processuais, preservando a individualidade patrimonial e jurídica, sem afetar as obrigações e créditos de cada empresa.

Já a consolidação substancial, delineada no art. 69-J, vai além da unificação processual, representando uma verdadeira unificação dos ativos e passivos das empresas que compõem o grupo econômico, sendo tratados de forma conjunta, inclusive no que tange às obrigações e créditos existentes.

Feitas as distinções pertinentes, observo que,
in casu,
a irresignação das agravantes merece provimento
em parte
.

Como é cediço, a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da crise financeira do devedor, com o objetivo de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Dentre os requisitos necessários para formular o pedido de recuperação judicial, a Lei nº 11.101/2005 traz a necessária comprovação do exercício empresarial há mais de dois anos, a teor do art. 48,
caput,
da LRF:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

O prazo de 2 (dois) anos, estabelecido pelo dispositivo legal mencionado, tem como objetivo principal conceder a recuperação judicial apenas a empresários e sociedades empresárias que estejam, de certo modo, consolidadas no mercado e que apresentem um certo grau de viabilidade econômico-financeira, capaz de justificar o sacrifício dos credores.

Nessa linha, Fábio Ulhôa Coelho leciona que
“não concede a lei acesso à recuperação judicial aos que exploram empresas há menos tempo,
por presumir
que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter-se consolidado.”
(Comentários à lei de falências e de recuperação judicial. São Paulo: 2011, pág. 181).

Na hipótese dos autos, as empresas
PADARIA ITALIANA LTDA
, constituída em
26/07/2023
, e
COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA,
iniciada em
08/12/2022
, não tiveram o processamento da recuperação judicial deferida em seu favor por não cumprirem, individualmente, o requisito temporal do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 (LRF).

Não obstante, é incontroverso que as referidas empresas integram o grupo econômico denominado GRUPO VIDEIRA, e, como apresentado na perícia prévia elaborada nos autos de origem,
“todos os Requerentes fazem parte de um mesmo grupo, com fortes indícios contábeis da utilização de

caixa único
;
credores comuns
e
mercadorias adquiridas em nome de um
, sendo destinado
ao benefício de todas as empresas do grupo
;
vínculo entre atividades
;
mesmos sócios
; controlam o faturamento e custos da matriz e filias do supermercado;
é realizado o pagamento dos funcionários do caixa único do Grupo
”
. (Id. 164605207 – Pje de origem).

Nessa intelecção, a regra disposta no art. 48,
caput,
da LRF, está direcionada ao pedido formulado por uma única sociedade empresária, de forma que o referido diploma não prevê regra específica para a situação dos autos. Contudo, dispõe sobre a possibilidade de litisconsórcio ativo do Grupo Empresarial formado por várias empresas que estejam interligadas, desde que seja observada a documentação exigida pelo art. 51 da Lei de Regência.

É amplamente consabido que, em caso de grupo econômico, as empresas conservam a sua individualidade, sendo necessário que preencham, individualmente, os requisitos para obter os benefícios da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Todavia, não se pode ignorar que, ao Grupo Empresarial, aplica-se a responsabilidade solidária nas esferas cível, tributária e trabalhista, notadamente pela estreita ligação entre elas.

Aliás, cito entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1
. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (g.n).

Com isso, em razão da interdependência advinda da confusão patrimonial e administrativa, observa-se que as empresas do Grupo Videira compartilham direitos e obrigações das demais sociedades, vínculo esse estabelecido por um período superior ao exigido pelo art. 48,
caput
, da Lei nº 11.101/2005. Diante dessa peculiaridade, excluí-las do processo concursal poderá acarretar prejuízos ao Grupo Empresarial e, consequentemente, ao próprio processo de soerguimento,
impactando negativamente na coletividade de credores
.

Com efeito, a autorização do processamento da recuperação judicial em favor das empresas integrantes do Grupo Empresarial agravante se mostra, a toda evidência, medida acertada para contemplar os princípios basilares da própria Lei nº 11.101/2005, evitando a duplicidade de atos e garantindo a efetividade do processo de soerguimento.

Destaco, por oportuno, que a decisão que defere o processamento não se confunde com a decisão que concede a recuperação judicial, ao passo que, a análise aprofundada da viabilidade econômica – ou não – das empresas deverá ocorrer durante a fase deliberativa.

Superado esse ponto, no que tange ao pedido de suspensão das negativações e protestos existentes contra os devedores em recuperação judicial, entendo que o pleito não comporta provimento.

Segundo o Informativo n. 564 do STJ,
“O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Nessa mesma linha já deliberou este Eg. Sodalício:

“(...)
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação
do nome da devedora (nem dos sócios, dos avalistas e dos fiadores) nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos,
vez que os efeitos não atingem o plano material

(o direito creditório em sentido estrito).” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008530-27.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento
quando a novação efetivamente surtir seus efeitos
, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial. O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial,
sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente
, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º.” (TJ-MT - AI: 10155859220238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023).

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu art. 52, que, estando em conformidade a documentação exigida, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

“Art. 52. [...]

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º , 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.

Nota-se que o pronunciamento judicial inaugura a fase postulatória do processo de recuperação judicial e desencadeia uma série de efeitos e obrigações, tanto para a empresa recuperanda quanto para os credores e demais envolvidos, como a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a empresa, a abertura da fase administrativa de conferência dos créditos pelo auxiliar do juízo, entre outras providências.

Todavia, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial (art. 52 da LRF) não pode ser confundida com aquela que concede a recuperação judicial (art. 59 da LRF).

A primeira decisão induz efeitos que visam à proteção inicial da empresa contra eventuais atos constritivos sobre seu patrimônio, garantindo a efetividade do processo de soerguimento. Ou seja,
não interfere no direito material dos credores
, pois os créditos concursais permanecem íntegros na forma originalmente contratada, com a obrigação apenas suspensa, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei de Regência.

Por sua vez, a concessão da recuperação judicial representa a
homologação do plano de soerguimento
apresentado, já submetido ao crivo dos credores e aprovado. Essa etapa, sim,
implica a alteração do direito material de crédito
, já que acarretará
a novação dos créditos anteriores ao pedido
, tornando-se o provimento jurisdicional um título executivo judicial.

Aliás, assim dispõe o regramento legal:

“Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º
A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial
, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

[...]”

Com efeito, a suspensão dos protestos e negativações existentes contra o devedor é possível apenas após a novação do crédito, que ocorre com a homologação do plano de recuperação judicial. Isso porque o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica qualquer modificação nas características dos créditos concursais, afetando, temporariamente, a exigibilidade daqueles.

Desta feita, com tais considerações, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, devendo ser mantidos os apontamentos em nome dos devedores nos Cartórios de Protesto e nos órgãos de restrição do crédito.

Ante o exposto
, refluo do posicionamento adotado na ocasião da decisão liminar e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por L. J. COSSUL LTDA; PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA; COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA, e PADARIA ITALIANA LTDA, para autorizar a consolidação processual e
deferir o processamento da recuperação judicial
, nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/2005,
em favor das empresas
PADARIA ITALIANA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 51.581.714/0001-71, e COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 48.851.238/0001-57, que irão integrar o polo ativo do processo de recuperação judicial nº 1029529-04.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024